Tribunal: STJ
Processo: 5008571-78.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2331641 - SP (2023
/0100154-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANK RONALDO SOARES
AGRAVADO
: ANDREA SANTOS SOUSA SOARES
ADVOGADO
: CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS ALVES - SP097311
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFORMAÇÃO
NÃO
LOCALIZADA
SOBRE
O
CRIME
INVESTIGADO
(OPERAÇÃO
VAGATOMIA).
MEDIDAS
CAUTELARES PESSOAIS E PATRIMONIAIS. EXCESSO DE
PRAZO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DE CONSTRIÇÕES APÓS TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES.
LEGALIDADE/RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
JUSTIFICATIVA
PELA
COMPLEXIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FATO
NOVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público Federal agravou de decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 183 do STJ, insistindo na
manutenção de medidas cautelares pessoais e patrimoniais impostas aos
agravados, ao argumento de que a complexidade das investigações
afastaria o excesso de prazo.
2. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a análise sobre
eventual excesso de prazo deve ser realizada a partir das peculiaridades do
caso concreto, considerando-se, sempre, o princípio da razoabilidade.
Documento eletrônico VDA52488091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 85cd0c37-1356-48d5-aa61-226629b3cfb5

3. Determinado o trancamento das investigações em relação aos
recorridos e ausente denúncia oferecida, não subsiste motivo razoável
para manter constrições patrimoniais decretadas no início das apurações.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concedeu mandado de segurança para
afastar medidas constritivas patrimoniais, destacando que o STJ havia
trancado as investigações e que, passados mais de três anos, não houve
formalização de denúncia, de modo que não se revela razoável manter por
tempo indeterminado a investigação e as restrições de bens.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
19 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52488091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 85cd0c37-1356-48d5-aa61-226629b3cfb5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2331641 - SP (2023
/0100154-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANK RONALDO SOARES
AGRAVADO
: ANDREA SANTOS SOUSA SOARES
ADVOGADO
: CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS ALVES - SP097311
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFORMAÇÃO
NÃO
LOCALIZADA
SOBRE
O
CRIME
INVESTIGADO
(OPERAÇÃO
VAGATOMIA).
MEDIDAS
CAUTELARES PESSOAIS E PATRIMONIAIS. EXCESSO DE
PRAZO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DE CONSTRIÇÕES APÓS TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES.
LEGALIDADE/RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
JUSTIFICATIVA
PELA
COMPLEXIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FATO
NOVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público Federal agravou de decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 183 do STJ, insistindo na
manutenção de medidas cautelares pessoais e patrimoniais impostas aos
agravados, ao argumento de que a complexidade das investigações
afastaria o excesso de prazo.
2. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a análise sobre
eventual excesso de prazo deve ser realizada a partir das peculiaridades do
caso concreto, considerando-se, sempre, o princípio da razoabilidade.
Documento eletrônico VDA52610538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:35
Código de Controle do Documento: f2ae2750-9a73-4036-a775-114108e939d0

3. Determinado o trancamento das investigações em relação aos
recorridos e ausente denúncia oferecida, não subsiste motivo razoável
para manter constrições patrimoniais decretadas no início das apurações.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concedeu mandado de segurança para
afastar medidas constritivas patrimoniais, destacando que o STJ havia
trancado as investigações e que, passados mais de três anos, não houve
formalização de denúncia, de modo que não se revela razoável manter por
tempo indeterminado a investigação e as restrições de bens.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra a decisão de fls. 2.519-2.523, em que conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
A acusação alega no recurso especial que devem ser mantidas as medidas
cautelares pessoais e patrimoniais em desfavor dos recorridos FRANK RONALDO
SOARES e ANDRÉA SANTOS DE SOUZA SOARES (Operação Vagatomia),
ainda que não tenha sido ofertada denúncia contra eles, sob o argumento de a
complexidade das investigações afasta a alegação de excesso de prazo.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA52610538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:35
Código de Controle do Documento: f2ae2750-9a73-4036-a775-114108e939d0

A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A acusação buscav a, no recurso especial, a manutenção das medidas
cautelares pessoais e patrimoniais em desfavor de FRANK RONALDO SOARES e
ANDRÉA SANTOS DE SOUZA SOARES (Operação Vagatomia), ainda que não
tenha sido ofertada contra os recorridos, sob o argumento de a complexidade das
investigações afasta a alegação de excesso de prazo.
, uma
Conheci do AREsp para negar provimento ao recurso especial
vez que já havia sido determinada a interrupção das investigações, de forma que não
havia mais motivo razoável para que fosse mantida a constrição patrimonial
decretada no início das investigações. Veja-se (fls. 2.519-2.523):

O
agrava de decisão
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região que
inadmitiu recurso especial em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e
183 do STJ.

Consta dos autos que nos autos n. 0000122-85.2019.403.6124 foram
decretadas medidas cautelares pessoais e patrimoniais em desfavor
dos recorridos, FRANK RONALDO SOARES e ANDRÉA
SANTOS DE SOUZA SOARES (Operação Vagatomia), mas, desde
então, não foram denunciados por qualquer crime.

Em razão disso, impetraram habeas corpus (n. 5006537-
33.2022.403.0000) pleiteando a liberação dos bens, e obtiveram
êxito com a concessão da ordem por esta Corte Superior para
trancamento das investigações em relação a eles. Na sequência,
renovaram o pleito para a cessação das medidas cautelares, pela via
do mandado de segurança, que foi concedido pelo TRF3.

No especial, interposto com fundamento no
III, "a" e "c",
art. 105,
da Constituição Federal, o Ministério Público Federal apontou
negativa de vigência ao
§ 3o, do CPP, e dissídio
art. 10,
jurisprudencial, tudo ao argumento de que a complexidade das
investigações afasta a alegação de excesso de prazo.

O recurso foi inadmitido, o que ensejou a interposição do presente
agravo, em que pugna pelo afastamento dos óbices sumulares.
Documento eletrônico VDA52610538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:35
Código de Controle do Documento: f2ae2750-9a73-4036-a775-114108e939d0

O Ministério Público Federal pelo provimento do agravo.

Decido.

O agravo deve ser conhecido, pois o agravante impugnou
adequadamente os óbices indicados na decisão de inadmissão do
especial.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ?a verificação da
ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as
peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da
razoabilidade? (HC n. 525.685/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, 6a Turma, DJe
.
10/3/2020)

A Corte federal de origem assim fundamentou a decisão concessiva
da segurança, no que interessa (fls. 2.334-2.351, grifei):

A defesa dos impetrantes também requereu a revogação de
medidas cautelares e levantamento da indisponibilidade de
bens e valores determinada no bojo dos autos 0000122-
85.2019.403.6124 por meio da petição criminal 5001199-
44.2019.403.6124, o que foi indeferido pelo Juízo. Ainda nos
autos da petição criminal em referência, sobreveio r. decisão
liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança
5006609-88.2020.4.03.0000,
deferindo
parcialmente
o
levantamento do sequestro e a indisponibilidade de valores,
mantida a constrição sobre os itens apreendidos nas buscas e
apreensões e sobre eventuais imóveis que tenham sido
bloqueados.
No Habeas Corpus 5014810-69.2020.4.03.0000 foi concedida
a ordem revogando as medidas cautelares diversas da prisão
impostas aos pacientes. O Juízo de origem proferiu decisão
dando cumprimento ao acordão deste Tribunal, bem como
indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados
em nome da empresa ?IGM Medicina Eireli?, de propriedade
de Andrea e dos valores apreendidos em decorrência do
cumprimento do mandado de busca e apreensão em nome
dela, porquanto não foram objeto de revogação.
Nesse ínterim, o STJ, nos autos do Habeas Corpus no 138.882-
SP, também afastou as medidas cautelares pessoais impostas
aos impetrantes Frank Ronaldo Soares e Andrea Santos de
Souza Soares.
Documento eletrônico VDA52610538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:35
Código de Controle do Documento: f2ae2750-9a73-4036-a775-114108e939d0

O Juízo determinou o imediato cumprimento da decisão. No
que tange ao levantamento das cautelares patrimoniais o juízo
fundamentou que não houve deliberação sobre a matéria e que
o pedido deveria ser direcionado ao Colendo STF, nos termos
da reclamação 44.421/SP, para a preservação da competência
daquela Corte Suprema.
Há notícia de que o STF proferiu decisão na Reclamação
44.421/SP e determinou o prosseguimento das ações penais
até então suspensas. Ao apreciar o pedido de desbloqueio dos
impetrantes, considerou os peticionários partes ilegítimas à tal
pretensão no bojo de referida Reclamação, devendo buscar a
via adequada para o seu pleito.
A defesa dos impetrantes também formulou pedido de
extensão do quanto decidido no acordão proferido na PetCrim
5001112-54.2020.4.03.6124, da lavra do Desembargador
Mauricio Kato, no qual foram liberadas as constrições em
favor do investigado João Pedro Palhano Melke.
O Juízo de origem se deu por incompetente para conhecer do
pedido. Contra essa decisão foi interposto Recurso em Sentido
Estrito (no 5000798-40.2022.4.03.6124) em face da mesma
decisão objeto deste Mandado de Segurança. O feito foi
remetido a este gabinete para o regular processamento.
Também foi impetrado Habeas Corpus no 5006537-
33.2022.403.0000 em favor de FRANK RONALDO SOARES
e ANDRÉA SANTOS DE SOUZA SOARES com o mesmo
objeto aqui tratado.
A ordem foi indeferida liminarmente por inadequação da via
eleita, tendo sido interposto Agravo Regimental, ao qual esta
E. Quinta Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento.
Interposto Recurso Ordinário, o Superior Tribunal de Justiça
proferiu decisão, na qual foi concedida a ordem, in limine e de
ofício, para que este Tribunal examinasse, como entender de
direito, o mérito deste habeas corpus, notadamente o pedido de
trancamento das investigações que ainda persistem contra os
insurgentes, com os consectários daí decorrentes. Nesta ordem
ficou restrita a questão do trancamento das investigações,
restando a análise da liberação dos bens a este mandamus.
[...]
Em que pese os elementos quanto à atuação dos pacientes no
esquema criminoso, não houve, até o presente momento, o
oferecimento de denúncia em seu desfavor, como se infere das
informações prestadas pela autoridade impetrada. Nesse
Documento eletrônico VDA52610538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:35
Código de Controle do Documento: f2ae2750-9a73-4036-a775-114108e939d0

contexto, passado cerca de mais de 3 (três) anos do início das
investigações, não há acusação formalizada contra FRANK e
ANDRÉA, não se afigurando razoável manter por tempo
indeterminado o andamento das investigações. Conforme se
observa, houve retardo injustificado na tramitação do inquérito
policial.
[...]
Desta sorte, configurado o excesso de prazo para o término
das investigações, uma vez que, malgrado passados 3 anos do
seu início, não foram encontrados indícios ou provas que
caracterizassem a suposta prática do delito em apuração pelos
impetrados FRANK e ANDREA. Na hipótese, mesmo tendo
ocorrido inúmeras diligências, não foram obtidos elementos
concretos capazes de promover o indiciamento dos pacientes,
o que denota constrangimento ilegal que ensejou o
trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, no
bojo do Habeas Corpus 5006537-33.2022.403.0000.
Desta sorte, em consequência ao trancamento das
investigações em andamento em face dos impetrantes FRANK
RONALDO SOARES e ANDRÉA SANTOS DE SOUZA
SOARES é cabível o afastamento das medidas constritivas
patrimoniais e a liberação dos bens a eles pertencentes, e por
ventura ainda constritos, nos autos da medida cautelar no
0000122-85.2019.4.03.6124.

Extrai-se que a principal razão de decidir da Quinta Turma do TRF3
foi baseada no fato de que o STJ já havia, anteriormente,
determinado o trancamento das investigações promovidas face a
Frank e Andrea. Além disso, como visto na transcrição do voto
condutor do acórdão recorrido, eles dois não haviam sido
denunciados até o momento da interposição do REsp.
Em outras palavras, uma vez que já havia sido determinada a
interrupção das investigações, não havia mais motivo razoável para
que fosse mantida a constrição patrimonial decretada no início das
investigações.
À vista do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial. [...]

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
Documento eletrônico VDA52610538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:35
Código de Controle do Documento: f2ae2750-9a73-4036-a775-114108e939d0

argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA52610538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:35
Código de Controle do Documento: f2ae2750-9a73-4036-a775-114108e939d0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0100154-4
AREsp 2.331.641 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001228520194036124 1228520194036124 50085717820224030000
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANK RONALDO SOARES
AGRAVADO
: ANDREA SANTOS SOUSA SOARES
ADVOGADO
: CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS ALVES - SP097311
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANK RONALDO SOARES
AGRAVADO
: ANDREA SANTOS SOUSA SOARES
ADVOGADO
: CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS ALVES - SP097311
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515155065812203@
2023/0100154-4 - AREsp 2331641 Petição : 2025/0094841-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52451290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:40:18
Código de Controle do Documento: 067E4507-DD47-400D-A7F1-1494B1AC7ADC